Tribunal: TJMT
Processo: 1041163-51.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041163-51.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA - CPF: 056.877.761-17 (EMBARGADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041163-51.2023.8.11.0002

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE VÍCIO NO REPARO E DANOS PERMANENTES. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ANÁLISE CONJUNTA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, adequando a obrigação de fazer aos termos do regulamento interno e reduzindo o valor da indenização por danos morais, mas mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço de proteção veicular.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão, ao fundamento de que não houve enfrentamento da tese recursal de ausência de demonstração técnica de vício no reparo realizado e de danos permanentes no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ausência de prova técnica de vício no reparo realizado e de danos permanentes no veículo;
(ii)
examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. O acórdão examinou a controvérsia de forma suficiente, mediante análise conjunta do acervo probatório, considerando múltiplos elementos para fundamentar a conclusão pela falha na prestação do serviço, sem apoiar-se exclusivamente na existência de prova técnica de dano permanente.

7. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 1.022; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041163-51.2023.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1041163-51.2023.8.11.0002
, movida por
CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA
.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à condenação da associação requerida ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços de proteção veicular. A autora sustentou que, após acidente de trânsito, sua motocicleta foi indevidamente reparada em oficina não autorizada e sem sua anuência, com utilização de peças inadequadas e em desconformidade com suas manifestações (id.
334032919)
.

Na
sentença
, o Juízo de origem

reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, determinou a realização de novo conserto em concessionária autorizada com peças originais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) (id. 334034898).

Interposta
apelação
pela associação, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso, para adequar a obrigação de fazer aos termos do regulamento interno – com afastamento da exigência de conserto necessariamente em concessionária – e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da requerida (id. 346862353).

A associação opôs
embargos de declaração
, nos quais sustenta que não houve enfrentamento da tese recursal de ausência de demonstração técnica de vício no reparo realizado, tampouco de danos permanentes no veículo.

Afirma que a autora não produziu laudo pericial ou prova idônea apta a comprovar defeito estrutural e que a decisão teria acolhido a narrativa autoral sem indicar os elementos probatórios que embasariam a conclusão pela falha na prestação do serviço.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes (id. 348470360).

Nas
contrarrazões
, a autora defende a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso. Pugna pela sua rejeição e pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante (id. 355878383).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026